Tribunal: TJSP
Processo: 1006985-03.2019.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, deu provimento em parte ao apelo do autor. Irresignação da parte requerente. Cabimento. Contradição verificada. Sucumbência recíproca caraterizada na hipótese. Cada parte arcará com metade das custas e com os honorários advocatícios da parte 'ex adversa', ora fixados em 11% sobre o valor da causa, já considerados os honorários recursais

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, deu provimento em parte ao apelo do autor. Irresignação da parte requerente. Cabimento. Contradição verificada. Sucumbência recíproca caraterizada na hipótese. Cada parte arcará com metade das custas e com os honorários advocatícios da parte 'ex adversa', ora fixados em 11% sobre o valor da causa, já considerados os honorários recursais e a gratuidade concedida à parte autora. Embargos acolhidos, com efeito modificativo.